Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751068-39.2024.8.07.0000 DESPACHO O valor do preparo é irrisório. Comprove o agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator